Tribunal: TJDFT
Processo: 0738528-18.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO E PARTILHA. PRELIMINAR DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDAS ADQUIRIDAS NA VIGÊNCIA DO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS DÉBITOS. SEMOVENTES. PARTILHA. INCLUSÃO.
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação de conhecimento (divórcio litigioso e partilha), julgou procedentes os pleitos iniciais.
2. Constatada a omissão da sentença quanto à partilha de semoventes (bovídeos), o vício deve ser sanado, para que seja determinada a sua divisão, na proporção estabelecida pelo juízo de primeiro grau.
3. Configura-se a litispendência quando há identidade de ações em curso, ou seja, quando coincidem as partes, o pedido e a causa de pedir (art. 337 do CPC) – situação não verificada na espécie.
4. Não há se falar em deficiência ou ausência de fundamentação da sentença quando as questões submetidas a julgamento foram devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, ainda que de forma sucinta.
5. Incumbe ao juiz velar pela rápida solução do litígio, devendo impedir que as partes exerçam a atividade probatória inútil ou com intenções meramente protelatórias. No caso vertente, verifica-se que a prova testemunhal é prescindível, pois as alegações do requerido, no sentido de que a parte autora participava da administração e da gerência das empresas, poderiam ter sido demonstradas mediante prova exclusivamente documental.
6. Não devem ser incluídas na partilha as dívidas alegadas pelo requerido quando este não demonstra de modo suficiente a existência dos débitos.
7. Recursos conhecidos. Provido o apelo da autora e desprovido o do réu. Preliminares rejeitadas.